Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável e feminicídio tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos e feminicídio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; (ii) se é hipótese substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes –- estupro de vulnerável, estupro de adolescente, mediante violência, e feminicídio tentado -- e a reiteração delitiva do paciente – que, em data recente, agrediu a vítima com faca, depois de ela ter negado manter relações sexuais com ele -, justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante do risco de reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
6. Se não estão presentes os requisitos do art. 318 do CPP -- paciente não é maior de 80 anos de idade, nem provou ser portador de doença grave ou imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade, com deficiência e único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade -- não se substitui a custódia cautelar por prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, 213, § 1o e 217-A; CPP, arts. 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN de 26.6.25 e HC 647.991/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.6.21.